Tribunal: STJ
Processo: 0812123-86.2020.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818767 - MS (2024/0449525-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO FISCHEL - RS009739
MATIAS RAMOS FISCHEL - RS082185
AGRAVADO
: STEPHAN DE ALMEIDA EIRELI
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Há violação do art. 1.022 do CPC quando, apesar do
1.
requerimento da parte, por meio de embargos declaratórios, a
Corte de origem se recusa a se manifestar sobre questão
relevante ao deslinde da controvérsia que lhe foi apresentada.
Nessa hipótese, o processo deve retornar ao Tribunal local para
que a omissão seja suprida. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6c110884-95ae-469b-a968-e0e15689a704

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818767 - MS (2024/0449525-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO FISCHEL - RS009739
MATIAS RAMOS FISCHEL - RS082185
AGRAVADO
: STEPHAN DE ALMEIDA EIRELI
ADVOGADOS
: LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Há violação do art. 1.022 do CPC quando, apesar do
1.
requerimento da parte, por meio de embargos declaratórios, a
Corte de origem se recusa a se manifestar sobre questão
relevante ao deslinde da controvérsia que lhe foi apresentada.
Nessa hipótese, o processo deve retornar ao Tribunal local para
que a omissão seja suprida. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, contra
decisão monocrática da lavra deste signatário, que conheceu do agravo em recurso
especial apresentado por STEPHAN DE ALMEIDA EIRELI, para dar parcial provimento
ao seu apelo nobre.
O recurso especial, fundamentado na alínea “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul, assim ementado (fl. 685, e-STJ):
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO
DECLARATÓRIA – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE EMPRESAS –
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – CARACTERÍSTICAS DA RELAÇÃO
JURÍDICA QUE SE COADUNA COM A NATUREZA JURÍDICA DA
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NO
Documento eletrônico VDA50989824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: c3bd24cf-7ccc-4990-b97d-b8235965962b

ÓRGÃO COMPETENTE – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI No. 4.886/65 –
RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL – DESCONTOS NAS
COMISSÕES PELA INADIMPLÊNCIA DOS CLIENTES – CLÁUSULA
DEL CREDERE – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS IMPRÓVIDOS. A autora comprovou que tinha como sua
atividade a venda de passagens aéreas ofertadas pela requerida, o que
era feito de maneira habitual e não eventual, o que caracteriza, então,
uma representação comercial. Não se aplica, porém, o regime jurídico
previsto na Lei 4.886/65, cujo pressuposto de incidência é o registro no
respectivo conselho regional, requisito estabelecido pelo microssistema
normativo para que se possa atribuir a qualidade de representante
comercial a determinada pessoa, passando a estar submetida a regime
jurídico específico. Uma vez que a relação firmada entre as partes é
regida pelo Código Civil, é válida a cláusula del credere que imputa ao
comissário responsabilidade solidaria com as pessoas com que houver
tratado em nome do comitente, caso em que, salvo estipulação em
contrário, o comissário tem direito a remuneração mais elevada, para
compensar o ônus assumido.
Opostos embargos de declaração (fls. 700-714, e-STJ), os quais foram
rejeitados (fls. 720-724, e-STJ).
No apelo nobre (fls. 726-753, e-STJ), o recorrente sustentou violação dos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC e do art. 43 da Lei n. 4.886/65, além de dissídio
jurisprudencial. Defendeu, em síntese, que a Corte local restou omissa acerca de
questões fundamentais para o deslinde do feito e que a cláusula “del credere” é nula,
ainda que ausente o registro perante o CORE.
Contrarrazões apresentadas (fls. 812-823, e-STJ).
A Corte local inadmitiu o reclamo (fls. 825-833, e-STJ), dando ensejo ao
agravo em recurso especial (fls. 835-852, e-STJ).
Oferecida resposta (fls. 858-872, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 888-891, e-STJ), este Relator conheceu do
, a fim de anular o acórdão
agravo para dar parcial provimento ao recurso especial
recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja
proferido um novo julgamento, suprimindo-se as omissões apontadas.
Daí o presente agravo interno (fls. 894-902, e-STJ), no qual o agravante
refuta o
, sustentando, em suma, que a Corte local tratou de todas as teses
decisum
recursais postas em discussão, não havendo que se cogitar de omissão no aresto
recorrido.
Impugnação pelo agravado (fls. 907-917, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50989824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: c3bd24cf-7ccc-4990-b97d-b8235965962b

O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelo agravante são incapazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
Conforme asseverado na decisão ora agravada, em seu recurso especial,
1.
o então recorrente sustentou, dentre outras questões, ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC, diante de omissão no acórdão recorrido acerca das seguintes teses:
(i) que a cláusula “del credere” é nula, ainda que afastada a incidência da Lei no 4.886
/65, uma vez que não observados os requisitos do art. 698 do CC; (ii) caso admitida a
validade da referida cláusula, haveria que se limitar a sua incidência ao percentual de
20%, conforme ajustado pelas partes.
Da leitura do aresto impugnado, verifica-se que, de fato, referidas teses não
foram analisadas de modo satisfatório pelo Tribunal
, a despeito da oposição de
a quo
embargos de declaração Confira-se (fl. 693, e-STJ):
.
Ademais, alega a autora/apelante a existência de descontos irregulares de suas
comissões, em desconformidade com o ajuste contratual, bem como discute a
aplicabilidade da cláusula del credere.
Conforme exposto alhures, a validade da cláusula del credere no presente caso,
deve ser analisada conforme dispõe o Código Civil:
"Art. 698. Se do contrato de comissão constar a cláusula del credere,
responderá o comissário solidariamente com as pessoas com que houver
tratado em nome do comitente, caso em que, salvo estipulação em contrário, o
comissário tem direito a remuneração mais elevada, para compensar o ônus
assumido."
Na espécie, como a relação entre as partes trata-se de representação comercial
regida pelo Código Civil e não pelo microssistema da Lei 4.886/65, é válida a
cláusula contratual que autoriza a representada a descontar das comissões
devidas à representante, os valores decorrentes da inadimplência dos clientes.
Esta E. Corte tem entendimento no sentido de que deve ser acolhida a
preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando houver deficiência na prestação
jurisdicional realizada na origem. É o caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E
DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. REMIÇÃO. DEPÓSITO
REPUTADO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS
1. O Tribunal de origem deixou de
AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
reconhecer a remição da execução, por considerar a insuficiência do depósito
efetuado, tendo em vista os cálculos apresentados pela exequente e
homologados pelo juízo da execução. 2. Manejados segundos embargos de
declaração, a existência de remição, com a atualização do débito, decorrente de
fato superveniente, não foi apreciada. 3. Segundo o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o fato novo, que pode influenciar no resultado da lide, pode
ser alegado ainda em sede de embargos de declaração opostos perante a
instância de origem. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.326.180/RS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
18/11/2014
; REsp 1.071.891/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
25/11/2014
em
, DJe de
; REsp 434.797/MS, Rel. Ministro Ruy
18/11/2010
30/11/2010
Documento eletrônico VDA50989824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: c3bd24cf-7ccc-4990-b97d-b8235965962b

Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em
, DJ de
.
26/11/2002
10/02/2003 4.
O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca da tese de direito suscitada, bem como sobre os elementos fáticos que
não podem ser examinados, de plano, na via estreita do recurso especial.
Recusando-se a Corte de origem a se manifestar sobre questão federal
(complementação oportuna do depósito da remição), fica obstaculizado o acesso
à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a
infringência do art. 535 do CPC/1973, a fim de anular o acórdão recorrido para
5. Agravo interno provido para
que o Tribunal a quo supra a omissão existente.
dar provimento ao recurso especial, anulando-se o acórdão proferido em sede
de segundos embargos declaratórios, para que outro seja proferido e, assim,
sanado o vício constatado. (AgInt nos EDcl no REsp 1.483.664/MG, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06.11.2018, DJe 12.11.2018)
[grifou-se]
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
EMBARGOS PARCIALMENTE
OCORRÊNCIA.
ACOLHIDOS. [...] 2. "Caracterizado o vício da omissão, impõe-se o
reconhecimento de ofensa ao art. 535 do CPC, anulando-se o acórdão proferido
no julgamento dos embargos de declaração e determinando-se o retorno dos
(REsp n. 1.187.583/RS,
autos à origem para que seja sanada a eiva apontada"
Relator o Ministro Castro Meira, julgado em
, DJe
). 3.
6/5/2010
17/5/2010
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl
no AgRg nos EDcl no REsp 1.556.587/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-
07/03/2017
20/03/2017
se]
Sendo assim, considerando que as referidas teses foram postas à
apreciação do Tribunal
, sem que houvesse, contudo, o devido pronunciamento
a quo
judicial a respeito, devem ser devolvidos os autos à Corte de origem, a fim de que novo
julgamento seja proferido, sanando-se as omissões apontadas.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50989824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:32:38
Código de Controle do Documento: c3bd24cf-7ccc-4990-b97d-b8235965962b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.818.767 / MS
Número Registro: 2024/0449525-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08121238620208120001
0812123862020812000150002
8121238620208120001
812123862020812000150002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : STEPHAN DE ALMEIDA EIRELI
ADVOGADOS : LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
AGRAVADO
: SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : PAULO FISCHEL - RS009739
MATIAS RAMOS FISCHEL - RS082185
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SKY TEAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADOS : PAULO FISCHEL - RS009739
MATIAS RAMOS FISCHEL - RS082185
AGRAVADO
: STEPHAN DE ALMEIDA EIRELI
ADVOGADOS : LUIZ EPELBAUM - MS006703B
FELIPE ACCIOLY DE FIGUEIREDO - MS015943
Documento eletrônico VDA51387610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:24
Código de Controle do Documento: 23dcce90-ec3f-4756-9e56-d2008465c0de

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:24
Código de Controle do Documento: 23dcce90-ec3f-4756-9e56-d2008465c0de